Tribunal: TJBA
Processo: 8005758-83.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005758-83.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE RAMON SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por José Ramon Santos Cruz contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 180 do Código Penal, em concurso material, à pena total de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca pessoal, por alegada ausência de fundada suspeita, nulidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, sustenta bis in idem na dosimetria da pena do tráfico, ao fundamento de que as circunstâncias do caso teriam sido valoradas tanto na pena-base quanto na fração de redução do tráfico privilegiado, requerendo a aplicação da fração máxima da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada a partir de denúncia anônima foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi válido diante da apreensão prévia de drogas e da natureza permanente do crime de tráfico; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena pela utilização das circunstâncias do caso tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia recebida pelos policiais não era genérica, pois indicava o local exato da traficância e descrevia fisicamente o suspeito, elementos que foram confirmados no local da diligência, o que converte a notícia inicial em fundada suspeita objetivamente verificável e legitima a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

A abordagem não decorre de atuação arbitrária ou exploratória, porque os agentes encontram o apelante exatamente no ponto informado e com as características previamente indicadas, sendo apreendidas quinze porções de cocaína em sua posse.

A apreensão da droga em poder do apelante evidencia situação de flagrante delito por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por incidência da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O próprio réu indica aos policiais os imóveis relacionados ao armazenamento de entorpecentes, e a diligência culmina na localização, em terceira residência, de expressiva quantidade de cocaína, balanças de precisão, sacolas plásticas, armas de fogo, munições de uso restrito, dinamite, simulacro e motocicleta com restrição de roubo, o que afasta a alegação de devassa especulativa.

A ausência de notícia de abuso por parte das proprietárias dos imóveis reforça a regularidade da atuação policial e corrobora a conclusão de que a diligência se desenvolve dentro dos limites legais da situação flagrancial.

A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, laudos periciais, termo de restituição do veículo e, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos.

A quantidade e a forma de acondicionamento da cocaína, somadas à apreensão de oito balanças de precisão, armas, munições, dinamite e demais apetrechos, revelam destinação mercantil da droga e evidenciam contexto incompatível com uso pessoal.

A posse da motocicleta com restrição de roubo, desacompanhada de explicação plausível ou prova de aquisição lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação, diante da presunção decorrente da posse injustificada do bem de origem ilícita.

A apreensão de arma de fogo, cartuchos e munições na esfera de disponibilidade do apelante, no interior da residência por ele indicada, comprova a autoria do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Há bis in idem na dosimetria do tráfico, restando afastada a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase da dosimetria.

A quantidade de droga apreendida subsiste como fundamento autônomo e preponderante para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Modulação da fração do privilégio em 1/6 em razão das circunstâncias do crime.

Pena final fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 486 (quatrocentos e oitenta e seis)
dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, entretanto, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantida em
4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias com a redução da pena de multa para
486 (quatrocentos e oitenta e seis)
dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para a
fastar a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase, com as alterações dosimétricas, fixando a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias e
486 (quatrocentos e oitenta e seis)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima circunstanciada, corroborada pela verificação imediata de elementos objetivos no local da diligência, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal com base no art. 244 do CPP. 2. A apreensão de entorpecentes em poder do agente caracteriza flagrante delito por tráfico de drogas, crime permanente, e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 3. A descoberta de armas, munições e bem de origem ilícita durante diligência domiciliar legitimamente instaurada constitui prova válida por decorrer de situação flagrancial regularmente constatada. 4. A quantidade da droga apreendida, circunstância preponderante do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pode justificar autonomamente a exasperação da pena-base 5. A
modulação da minorante do tráfico privilegiado pode ocorrer em razão das circunstâncias do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, HC nº 864709/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024, publ. 10.04.2024; TJ-MG, Habeas Corpus Criminal nº 12899302020258130000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 06.05.2025, publ. 15.05.2025; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00000923220228080026, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005758-83.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JOSE RAMON SANTOS CRUZ
e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema